Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR O ALEGADO NA EXORDIAL. ART. 373, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na hipótese, não foi produzido termo de verificação decorrente de ação fiscalizatória, nem se verifica a existência de outras provas que assegurem que as aulas de dança indicadas pelo autor na exordial ocorreram especificamente na sede da requerida com a efetiva utilização de obras musicais. Assim, afigura-se inviável a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança deve ser mantida em seus termos.
2. Recurso conhecido e não provido.